Tribunal: TJSP
Processo: 1004974-89.2018.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004974-89.2018.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em
que é embargante MÁRIO CELSO HEINS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004974-89.2018.8.26.0533/50000 -Voto no 26716*
2
VOTO No: 26716
EDEC. No: 1004974-89.2018.8.26.0533/50000
COMARCA: Santa Bárbara D ́Oeste
EBTE. : Mario Celso Heins (ex-Prefeito)
EBDO. : Ministério Público do Estado de São Paulo
INT. : Município de Santa Bárbara D ́Oeste (fls. 128)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não
caracterizada – Requisitos do art. 1.022 do novo CPC
não preenchidos – Caráter infringente pretendido –
Ausência de violação às normas invocadas – Embargos
conhecidos e rejeitados.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 468/473
do apenso, que manteve sentença julgando procedente ação civil pública de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
em face de Mário Celso Heins (ex-Prefeito), reconhecendo que o réu praticou
conduta descrita no art. 10 da Lei no 8.429/92, condenando-o “ao ressarcimento do
erário, pagando ao Município a quantia por este despendida para quitação da
condenação sofrida na reclamação trabalhista proposta por Cleber, que deverá
abarcar tanto a indenização por danos morais quanto eventuais despesas
processuais, com o acréscimo, a contar da data do pagamento firmado pelo
Município, de juros de mora à taxa de 1% ao mês, e correção monetária consoante
os índices da tabela do TJSP”, além das custas e despesas processuais, em razão de
assédio moral praticado pelo então chefe do Poder Executivo.
O embargante aponta que o julgado “carece dos devidos
fundamentos e está em desacordo aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, bem como aos dos arts. 489, § 1o e 1.022, inciso II, Parágrafo Único, inciso
II, do Código de Processo Civil, eis que alguns fatos expostos em recurso de
apelação não foram devidamente apreciados e determinados pontos do v. acórdão
não correspondem à realidade fática, bem como há violação e normas federais”,
insistindo que a condenação sofrida pela Municipalidade na reclamação trabalhista
decorreu de confissão ficta, o que não foi observado. De outra parte, defende que o
servidor Cleber não foi exonerado em 30 (trinta) dias “contados das declarações
perante o Ministério Público”, como afirmado na decisão, reiterando que a
exoneração ocorreu para fins de “remanejamento de equipe e reestruturação interna”,
sem assédio moral, invocando violação ao disposto nos artigos 186, 187 e 927 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004974-89.2018.8.26.0533/50000 -Voto no 26716*
3
Código Civil, 369, 371, 489, § 1o, III e IV, 504, 506, e 1.022, II, do novo Código de
Processo Civil – CPC e 37, § 6o, da Constituição Federal – CF/88 (fls. 01/05).
Embargos interpostos no prazo legal.
É o relatório.
O que o embargante aponta como sendo omissão configura,
na verdade, inconformismo em relação ao entendimento adotado pela Turma
Julgadora quanto à comprovação do assédio moral praticado pelo então chefe do
Poder Executivo e consequente regularidade da condenação do agente em
ressarcimento ao erário na ação civil pública de improbidade administrativa,
conclusão embasada nas provas produzidas nos autos, seguindo precedentes dos
Tribunais Superiores a respeito da matéria, devidamente indicados na decisão (em
especial fls. 471/473 do apenso).
Ao contrário do indicado nas razões recusais, os motivos que
deram ensejo ao acolhimento da reclamação trabalhista ajuizada pelo servidor
público que sofreu o assédio moral foram devidamente observados, mantida a
condenação do ex-Prefeito não com base apenas no trânsito em julgado daquele feito,
mas sim em virtude das provas documentais e testemunhais produzidas neste
processo, que confirmaram o assédio moral praticado.
De outro lado, não consta na decisão que o servidor foi
exonerado em 30 (trinta) dias “contados das declarações perante o Ministério
Público”. O que foi expressamente afirmado foi que “A exoneração do servidor
Cleber Luis do cargo comissionado ocorreu em julho/2011 (fls. 330), em torno de 30
dias após seu superior (Secretário Municipal de Obras e Serviços) pedir para que
ele “revisse o depoimento [prestado junto] ao Ministério Público” (fls. 271)
indicando irregularidades na Administração municipal” (em especial fls. 472 do
apenso, com sublinhado meu).
O embargante discorda das conclusões alcançadas por este
Colegiado, todavia, divergência em relação aos motivos adotados não caracteriza
omissão, contradição, obscuridade ou erro, a autorizar a interposição de embargos de
declaração.
Isso porque, uma vez que o julgado explicitou os motivos que
geraram o convencimento do órgão julgador, conclui-se que a pretensão do ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004974-89.2018.8.26.0533/50000 -Voto no 26716*
4
embargante é discutir a forma de aplicação do Direito por este Tribunal, objetivando
a alteração do resultado do julgamento, não sendo esta, entretanto, a via adequada
para o pleito.
Por conseguinte, ausentes os requisitos legais previstos pelo
art. 1.022 do novo CPC, o recurso, com nítido caráter infringente, não merece
acolhimento.
Para fins de prequestionamento, fica expresso que não há
violação ao disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, 369, 371, 489, § 1o,
III e IV, 504, 506, e 1.022, II, do novo CPC e 37, § 6o, da CF/88.
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e rejeição dos
embargos declaratórios.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator